Tribunal: TJSP
Processo: 1000581-25.2020.8.26.0607
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – TESTE DO BAFÔMETRO – RECUSA – SENTENÇA EXTINTIVA DO MÉRITO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
Mandado de Segurança impetrado com a finalidade de anular auto de infração lavrado com base no art. 165-A, do CTB, por recusa à realização do teste do etilômetro.
Sentença que extinguiu o feito sem análise do mérito – Inadequação da via eleita.
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – TESTE DO BAFÔMETRO – RECUSA – SENTENÇA EXTINTIVA DO MÉRITO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
Mandado de Segurança impetrado com a finalidade de anular auto de infração lavrado com base no art. 165-A, do CTB, por recusa à realização do teste do etilômetro.
Sentença que extinguiu o feito sem análise do mérito – Inadequação da via eleita.
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DESNECESSIDADE – Para a discussão da matéria trazida pela impetrante, desnecessária se faz instrução probatória – Cerne da discussão, ilustrado pela jurisprudência, se encerra sob a análise do direito exclusivamente – Discussão reside na constitucionalidade da norma inserta no artigo 165-A, do CTB, em face do princípio constitucional da não autoincriminação – Assim, não há no caso em tela inadequação da via eleita – Anulação da sentença para continuidade do deslinde processual.
Recurso provido para anular a sentença, determinando o prosseguimento do feito.